Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-14.1990.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002255-14.1990.8.07.0000 RECORRENTES: ADERALDO ELIAS DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, LAURO FERNANDES, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO, MARIO ALVES DA SILVA, ELOISIO EUSTAQUIO CAMPOS, ANGELA MARIA DE SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, DIMAS DONISETE ROCHA, EDILSON FELIPE VASCONCELOS, FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO, FLORA LUCIA ARRUDA SOARES, GILDETE ALMEIDA DA SILVA, HILDA RODRIGUES DE ARAUJO, IREUNICE CARDOSO DA SILVA, IVANILDA SOUSA PEREIRA DE MESQUITA, MARIA DA APARECIDA CORREA, MARILENE QUEIROZ SANTIAGO, MARIA HELENA CALIXTO SAID, JARAN DE BRITO, ROSANGELA MARIA MARTINS MENESES DE RESENDE, VIRGILINA LOPES DE ALMEIDA COSTA, ZENAIDE MOREIRA ALVES, LIVETE STOLLE SILVA, ANTONIO VITOR DE RESENDE FILHO, ELISIO EVANGELISTA ALVES, JAIR CANDIDO DA SILVA, JOSE EMIDIO DE SOUZA LIMA, LUCIANA DE OLIVEIRA, LUIZ GONZAGA LIMA, MARIA DA CONCEICAO LOPES DE SOUSA, NILMAR DA ROCHA BARROS, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ABDIAS PACHECO DOS SANTOS, ALISMAR SOUZA BRITO, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, CICERA ELIANE DE LIRA AMARAL, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EGIDIO DANTAS DA GAMA, ELI BERNARDO DE CARVALHO RIOS, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, GERALDO COSTA, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, HENRIQUE LUCIANO LOPES, HERMES DIAS DOS SANTOS, IONE DE JESUS GOMES DOS SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, JOSE ALVES DE SOUSA, JOSE DIVAL SOUZA SANTOS, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MANOEL CABRAL, MARCIA MARTINS LACERDA, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MAURÍCIO PALMEIRA DE SOUSA, MERCIA ALMEIDA RAMOS, MIRANIDE MARIA DO VALE, MÉRSIA MELLO MEIRELLES, NADIA FERREIRA PENNA, NELMA FERREIRA DAS GRACAS, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, ONAIDE DOS REIS TAVARES, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILMAR BATISTA LACERDA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, SUELI PEREIRA DA PAULA, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, TAKACHI MITO KURAMOTO, VILMA MARINHO DE ABREU OLIVEIRA, ZARIFE HAMU RECORRIDO : DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interposto, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Servidor Público. Plano Collor. Reajuste no percentual de 84,32%. Limite do pagamento. Precatórios. Erro de cálculo. Correção. Coisa julgada. 1 – Decidiu o c. STF que o reajuste relativo ao Plano Collor, no percentual de 84,32%, reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da L. 117/90, que revogou a L. 38/89, a partir de quando não são mais devidas (Rcl 2627, Relator o e. Ministro Luiz Fux, julgada em 04/12/2013, publicado em DJe-241 divulgada em 6.12.13, publicada em 9.12.13). 2 – Em homenagem à transcendência das decisões do c. STF, que se revestem de eficácia expansiva, sobretudo em questões absolutamente idênticas, que tiveram por base os mesmos fatos, há que se observar a orientação fixada por aquele c. Tribunal no tocante à referida limitação. 3 - É passível de revisão o cálculo de valores de precatórios, se constatado erro material (art. 1o-E da L. 9.494/97). 4 – Inexatidões materiais e erros de cálculo do precatório não fazem coisa julgada e podem ser corrigidos até mesmo de ofício (CPC/73, art. 463, I). 5 – Incluídas parcelas não devidas nos cálculos dos precatórios, em flagrante ofensa à orientação do c. STF sobre o tema, faz-se a correção do erro, fazendo-se revisão do valor do precatório antes de seu pagamento. 6 - Erro de cálculo perpetua no tempo. Não assegura direito e nem faz coisa julgada. A qualquer tempo pode e deve ser corrigido, sobretudo para evitar pagamento indevido, com enriquecimento sem causa em detrimento do erário. 7 – Agravo não provido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 507 e 508, ambos do CPC, 6o e 24, parágrafo único da LINDB, sustentando que a revisão dos cálculos dos precatórios ofendeu a coisa julgada. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXVI e § 2o, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 507 e 508, ambos do CPC, 6o e 24, parágrafo único da LINDB, bem como quanto à divergência jurisprudencial, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. ERROS MATERIAIS. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA.JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO FINAL. DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "é possível a revisão de cálculo em sede de precatório na hipótese em que se constata a existência de erro material" (AgInt no AREsp 504.184/RJ, Rel.Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/4/2019). 2. "Os atos do Presidente que disponham sobre o processamento dos precatórios possuem caráter administrativo" (AgRg no REsp 1.288.572/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/10/2016). Tal orientação, todavia, não autoriza a conclusão pretendida pela parte ora agravante, no sentido de que os cálculos do precatório se sujeitam à decadência administrativa, não apenas por ausência de previsão legal sobre o tema, mas principalmente porque, nos termos do art. 1o-E da Lei 9.494/1997, "são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor". 3. "Segundo jurisprudência assentada por ambas as Turmas da 1a Seção, os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09" (REsp 1.118.103/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2010 - julgado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia repetitiva). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 47.706/RO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 15/10/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NO QUE SE REFERE À DECISÃO QUE ESTABELECEU OS RESPECTIVOS CÁLCULOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente processo atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código Fux, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 3. Está egrégia Corte Superior firmou entendimento segundo o qual o instituto da coisa julgada não impede a correção de mero erro de cálculo, consubstanciado na (indevida) incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, tendo em vista que tal verificação não enseja incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1181882/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17/11/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PRECATÓRIO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS EM CONTINUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO COM BASE NO ART. 1o-E DA LEI 9.494/97. PRECEDENTES. 1. A orientação desta Corte é pacífica no sentido de que "eventual inclusão dos juros moratórios e compensatórios em continuação no precatório complementar configura erro de cálculo, não implicando a sua correção em alteração dos critérios jurídicos fixados no título executivo" (RMS 39.542/SP, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 13.11.2013). No mesmo sentido: AgRg no RMS 35.090/RS, 2a Turma, Rel.Min. Herman Benjamin, DJe de 9.5.2013; RMS 32.192/RS, 1a Turma, Rel.Min. Benedito Gonçalves, DJe de 10.9.2010. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 62.182/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/10/2020). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). O recurso extraordinário também não merece ser admitido no que concerne à alegada afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI e § 2o, da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tidos por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003